Tribunal: TJES
Processo: 5005358-27.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Provisória; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005358-27.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ORION ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: MARCOS ROBERTO CASAGRANDE BINDA e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADAE - REJEITADA - MÉRITO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE OUTORGA DE ESCRITURA AOS AGRAVADOS – INÉRCIA DA AGRAVANTE – ALEGADA MORA DOS RECORRIDOS NÃO COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
.
Neste caso, não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais o porquê do inconformismo da agravante, sendo inequívoca a observância da regra do artigo 1.016, inciso III, do CPC pelas razões recursais. Preliminar rejeitada.

2.
Primeiramente, a recorrente contestou na origem a notificação enviada pela Associação, datada de dezembro de 2012, contudo, não como invalidar a notificação em comento, mormente porque a pessoa que a assina foi a mesma que assinou o acordo reconhecido como válido pela recorrente. Embora aluda a recorrente que essa notificação, recebida pela recorrente em 17/12/2012, teria sido assinada por pessoa sem qualificação para tanto, em verdade, consta a qualificação na própria notificação e foi a mesma pessoa que assinou o acordo, cuja validade não é contestada pela agravante.

3.
Da análise do conjunto probatório dos autos extrai-se que a recorrente foi devidamente notificada da cessão de direitos realizada pela Associação em favor dos agravados, constando, expressamente da notificação que aquele instrumento era válido para os fins de suprir a anuência requerida por ela no acordo celebrado entre as partes.

4.
A alegação de que sua mora deriva da ausência de cumprimento das obrigações por parte dos recorridos, tais como pagamento de IPTU e de taxas condominiais, também não se sustenta, pois não é seria possível atribuir a nenhum deles a responsabilidade pelos encargos que incidiram sobre o imóvel, notadamente porque não são proprietários e tampouco exerceram algum dos direitos inerentes à posse, que permanece com a Construtora recorrente.

5.
Ademais, como bem observado pelo magistrado de singela instância,
“as questões relativas à responsabilidade pelo adimplemento das taxas condominiais não configuram impedimento legal de cumprimento da obrigação, mas tão somente refletem a pretensão da executada de discutir matéria não posta em juízo quando da formalização do acordo e sua respectiva homologação, o que não se admite em cumprimento de sentença, sendo certo que a executada se obrigou a outorgar a escritura definitiva e a entregar o imóvel livre e desimpedido de ônus.”
(fl. 20 do evento nº 1689417).

6.
Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Recurso de agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, por maioria de votos, CONHECER do agravo de instrumento, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como JULGAR PREJUDICADO o recurso de agravo interno, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Conforme relatado, os agravados suscitaram preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, porque o recurso
“só reproduz a contestação, tentando postergar o feito”.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Neste caso, não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais o porquê do inconformismo da agravante, sendo inequívoca a observância da regra do artigo 1.016, inciso III, do CPC pelas razões recursais. Nessa toada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. BASE DE CÁLCULO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS. DESCUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS DETERMINADOS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal: O recurso ataca diretamente a decisão recorrida ao se debruçar, os recorrentes, sobre tema decisivo no julgamento da causa, qual seja a inexistência de excesso de execução ao terem respeitado os termos da sentença condenatória transitada em julgado. Preliminar rejeitada.
2. Hipótese em que as partes desobedecem aos critérios adotados na sentença para a atualização do valor devido em indenização decorrente de servidão administrativa. 3. Excesso de execução caracterizado, mas não na proporção definida na decisão recorrida, na medida em que ambas as partes desobedeceram os critérios delineados na sentença condenatória. 4. Recurso provido parcialmente, determinando a apresentação de novos cálculos pelos exequentes, nos termos da sentença condenatória transitada em julgado. 5. Recurso provido parcialmente. (TJES; AI 0007642-98.2019.8.08.0021; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 02/03/2021; DJES 03/08/2021)

Assim,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
ORION ENGENHARIA LTDA
em face da r. decisão, por cópia às fls. 06 do evento nº 1689254, integrada pela decisão de fls. 19/20 do evento nº 1689417, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital/ES que, nos autos do
“cumprimento de sentença”
,

propostos pelos recorridos, determinou a intimação da recorrente para outorgar a escritura definitiva do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).e de
agravo interno
interposto, também, por

ORION ENGENHARIA LTDA
, em face da decisão que consta no evento 5340272 em que foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Em suas razões recursais (evento nº 1689077), a agravante aduziu que:
(I
)

“
Mesmo tendo sido fartamente argumentado e documentado que a Recorrente nunca se opôs a Lavratura da Escritura, o MM Juiz fl. 429
ignorou
a petição de fls. 338/414 e acolheu o simplório pedido dos Recorridos de determinação de lavratura da escritura, sob pena de multa, sem
qualquer fundamentação
”
(fl. 06);
(II
)

“
A responsabilidade da Construtora pelos nada consta e pelos encargos do imóvel cessaram a partir do momento em que notificou as partes para receberem o imóvel e escriturá-lo e eles nada fizeram
”
(fl. 07);
(III
)
“
a Orion não pode lavrar a escritura porque: Ela já remeteu todos os documentos de sua responsabilidade ao cartório e não possui os documentos de responsabilidade dos compradores; Ela não tem como obter o nada consta condominial e as CND tributária porque há débito de condomínio e de IPTU; Ela não é responsável pela quitação dos débitos porque ela tentou e tenta desde a conclusão do empreendimento escriturar e entregar o imóvel sem sucesso estando claramente configurada a hipótese de
excludente de responsabilidade
” (fl.
11
)
;
(IV
)

“
é inexorável a outorga da tutela jurisdicional favorável à Recorrente para que seja
revogada a multa diária
e determinado que os
recorridos
providenciem os documentos de sua responsabilidade, inclusive as certidões negativas e nada consta porque passou a ser deles a responsabilidade por elas a partir do momento em que
se omitiram
no recebimento das chaves e escrituração do imóvel, mesmo tendo sido inúmeras vezes instados a fazê-l
o
”
(fl. 11).

No evento 1713308 foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

No evento 4842402,
ORION ENGENHARIA LTD
A
interpôs
agravo interno
, em que afirma, em suma, que:
(
I)
“
vem sendo impossível a escrituração, não porque a construtora agravante se furta disso, mas porque os agravados estão inadimplentes com a sua obrigação
”;
(
II)
a agravante notificou os adquirentes (agravados) para recebimento das chaves e estes se recusaram a recebê-la, bem como, nunca arcaram com as despesas do bem, impossibilitando a obtenção de “nada consta”;
(
III)

“a construtora, estando desincumbida de seu ônus e disposta a concretizar a entrega do bem se desincumbiu do ônus de suas despesas e os Agravados, sob o pano de fundo de pendência de escrituração jamais custearam um centavo sequer das despesas do imóvel que adquiriram e se
recusaram
a receber”
;
(
IV)
“
Apesar de trata-se de procedimento de cumprimento de sentença, este não pode ser feito a qualquer preço apenas para exaurir o provimento jurisdicional do qual originou. Ao contrário disso, deve-se permanecer observando as regras de responsabilidade civil, de boa-fé e de realização da justiça
”.

Compulsando os documentos que compuseram o traslado recursal, em breve histórico, verifica-se que, primitivamente, em razão de ação indenizatória ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DOS COMPRADORES DE UNIDADES HABITACIONAIS DO EDIFÍCIO BORDEAUX em face de ALBANY LOPES NETO, INAH VAILANT LOPES e de CHEQUER JABOUR CHEQUER, houve a formulação de acordo entre aquelas partes, em que a agravante figurou como terceira interveniente e, no que interessa ao presente recurso, constou do acordo (fl. 04/10 do evento nº 1689152) que:

CLÁUSULA TERCEIRA:
Além do valor acima consignado, a Associação Requerente receberá a título de indenização pelos pedidos deduzidos em juízo a unidade do apartamento de nº 806 (oitocentos e seis) a ser edificado no local,
de acordo com o projeto arquitetônico aprovado para tanto e que faz parte integrante deste acordo, o qual a Associação declara conhecer e aceitar em todos os seus termos seja quanto a posição do referido apartamento, características, acabamento e respectiva vaga de garagem destinada ao mesmo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:
A unidade acima cedida à Associação requerente será edificada exclusivamente pela assistente Orion Engenharia Ltda., cabendo a esta exclusivamente a obrigação de edificar e entregar a referida unidade à Associação Requerente
, na forma e nos prazos fixados para conclusão da obra precista no cronograma elaborado para tanto e que faz parte integrante deste acordo, o qual a Associação requerente declara ter conhecimento e aceita em todos os seus termos.

(...)

PARÁGRAFO QUARTO: A outorga da escritura definitiva à Associação Requerente somente se dará a partir da conclusão do empreendimento, cabendo esta outorga ser feita diretamente à Associação Requerente ou a quem esta indicar, comparecendo a Associação como anuente nesta cessão a terceiros.

A unidade habitacional acima referenciada, foi vendida aos agravados pela ASSOCIAÇÃO DOS COMPRADORES DE UNIDADES HABITACIONAIS DO EDIFÍCIO BORDEAUX.

Neste contexto, em 23/04/2013, os agravados peticionaram nos autos de origem, requerendo o cumprimento de sentença do acordo acima mencionado, salientando que firmaram compromisso de compra e venda e cessão de direitos sobre o imóvel objeto do pacto (apartamento 806), tendo a recorrente sido notificada dessa realidade pela ASSOCIAÇÃO DOS COMPRADORES DE UNIDADES HABITACIONAIS DO EDIFÍCIO BORDEAUX, que informou, também, a sua extinção, em razão do cumprimento da finalidade a que se destinava.

Aduziram que mesmo notificada, a recorrente recusava-se a outorgar a escritura definitiva em favor dos recorridos, razão pela qual, postularam que a recorrente fosse intimada para dar cumprimento a obrigação de fazer (fls. 04/10 do evento nº 1689156).

Colacionaram aos autos de origem cópia do compromisso de compra e venda e cessão de direitos sobre o imóvel, celebrado entre eles e a Associação acima mencionada, datado de 08 de maio de 2008 e a notificação extrajudicial enviada pela Associação à construtora recorrente, assinada pela Diretora Presidente da Associação, Ana Paula Bastos, salientando-se ter sido essa mesma pessoa que assinou o acordo anteriormente celebrado entre a associação e a recorrente.

Na mencionada notificação consta que:

(...) eu, Ana Paula Bastos, que participei da assinatura do referido acordo judicial, como Diretora-Presidente, e ainda, tendo sobre minha guarda todos os documentos da referida Associação, venho, por meio desta, NOTIFICÁ-LOS que, o referido imóvel foi transferido, por meio de um Compromisso de Compra e Venda e Cessão de Direitos, aos Srs. Marcos Roberto Casagrande Binda (...) Luiz Juliatti (...) e Cosme Damião Bunicena Fermino (...) estes o adquiriram em conjunto, sendo sabedores que o imóvel é fruto de acordo judicial, receberam cópias do tal documento, assim,
ficam repassados, para eles, todos os direitos constantes no acordo judicial, com isso, a devida posse e escritura deverão ser realizadas diretamente aos adquirentes, acima citados, os quais deverão ser convocados, pelos senhores, em data definida, quando da conclusão da obra e complementação das documentações inerentes, tendo também esta notificação, a função de anuência, da notificante, na outorga de escritura definitiva. (grifo nosso).

Note-se, portanto, que a agravante foi notificada em dezembro de 2012 acerca da venda do imóvel e de que a notificação acima referenciada serviria como anuência da Associação a outorga de escritura definitiva.

Contudo, ao ser intimada do cumprimento de sentença, alegou a recorrente que a mora para lavratura da escritura definitiva decorrida de culpa da Associação, já que sua anuência era imprescindível para perfectibilização do ato.

Diante da celeuma quanto a necessidade de anuência da Associação para outorga da escritura definitiva, a magistrada de singela instância proferiu decisão suprimindo a necessidade de vontade pela Associação e determinou, ato contínuo, a intimação da executada, ORION ENGENHARIA para outorgar a escritura do imóvel, em 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 – quinhentos reais (fl. 06 do ID nº 1689254).

Devidamente intimada, a recorrente opôs embargos de declaração, informando que também havia pendências financeiras em relação ao IPTU e condomínio do imóvel que impedem a obtenção de certidão de “nada consta”, débitos esses que não são de sua responsabilidade, eis que a mora é atribuída à Associação, argumentos que repisa nesta instância recursal.

Postas estas premissas, primeiramente, a recorrente contestou na origem a notificação enviada pela Associação, datada de dezembro de 2012, contudo, não como invalidar a notificação em comento, mormente porque a pessoa que a assina foi a mesma que assinou o acordo reconhecido como válido pela recorrente.

Embora aluda a recorrente que essa notificação, recebida pela recorrente em 17/12/2012, teria sido assinada por pessoa sem qualificação para tanto, em verdade, consta a qualificação na própria notificação e foi a mesma pessoa que assinou o acordo, cuja validade não é contestada pela agravante.

Tem-se, pois, da análise do conjunto probatório dos autos, que a recorrente foi devidamente notificada da cessão de direitos realizada pela Associação em favor dos agravados, constando, expressamente da notificação que aquele instrumento era válido para os fins de suprir a anuência requerida por ela no acordo celebrado entre as partes.

Portanto, a sua inércia em outorgar a escritura sobre o pretexto de que havia necessidade de anuência da Associação não se sustenta.

Inclusive, é de se salientar que não consta dos autos nenhuma notificação realizada anteriormente pela recorrente à Associação, no sentido de informar a finalização da obra e disponibilização da unidade habitacional. A única notificação que consta é àquela posterior à notificação enviada pela Associação, ou seja, quando a recorrente já estava ciente da transferência de direitos sobre o imóvel, e que não contém nenhum comprovante de recebimento.

Ainda, a alegação de que sua mora deriva da ausência de cumprimento das obrigações por parte dos recorridos, tais como pagamento de IPTU e de taxas condominiais, também não se sustenta, pois não é seria possível atribuir a nenhum deles a responsabilidade pelos encargos que incidiram sobre o imóvel, notadamente porque não são proprietários e tampouco exerceram algum dos direitos inerentes à posse, que permanece com a Construtora recorrente.

A Construtora encontra-se em mora na obrigação que pactuou desde que foi notificada da venda do imóvel e de que a notificação era suficiente para demonstrar a anuência da Associação acordante e, principalmente, com o suprimento de qualquer necessidade de anuência pelo juízo, não há nenhum impedimento para que dê cumprimento a sua obrigação.

Anoto que eventual discussão futura sobre a responsabilidade pelo pagamento do condomínio e do IPTU sobre o bem e das taxas condominiais, que a princípio não me parece existir, na medida em que a posse e a propriedade do bem encontram-se nas mãos da agravante, poderá até ser levada a efeito judicialmente por essa, em face da Associação acordante ou em face dos recorridos, se assim entender pertinente.

Não obstante os argumentos da recorrente, os recorridos não estavam obrigados a imitir-se na posse do bem sem a outorga da escritura.

Importa salientar, ainda, que a discussão sobre a responsabilidade por esses débitos está longe de ser o ponto nodal da lide de origem, não obstante tenha sido utilizada pela agravante para se imiscuir, há anos, de cumprir a obrigação que lhe compete.

Inclusive, como bem observado pelo magistrado de singela instância,
“as questões relativas à responsabilidade pelo adimplemento das taxas condominiais não configuram impedimento legal de cumprimento da obrigação, mas tão somente refletem a pretensão da executada de discutir matéria não posta em juízo quando da formalização do acordo e sua respectiva homologação, o que não se admite em cumprimento de sentença, sendo certo que a executada se obrigou a outorgar a escritura definitiva e a entregar o imóvel livre e desimpedido de ônus.”
(fl. 20 do evento nº 1689417).

Portanto, não carece de reforma a decisão recorrida notadamente porque é obrigação da agravante a diligência para outorgar aos recorrentes a escritura pública do bem, nos termos do acordo celebrado.

Por fim, não merece prosperar a tese da parte agravada de que a Construtora recorrente deve ser considerada como litigante de má-fé, já que não se pode ceifar da parte o direito de interpor recursos em face das decisões que foram prejudiciais aos seus interesses, sendo que a agravante utilizou do meio processual lícito para exercer a sua defesa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
para manter incólume a decisão recorrida.

Apreciado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o presente recurso de agravo interno, uma vez a decisão recorrida é substituída pelo acórdão. Assim,
JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo interno
, nos termos do artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil/2015.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.